Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. GESTOR PÚBLICO. DECISÃO POLÍTICA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL LIMITADA. SUBSTITUIÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA/OMISSÃO. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA.

É certo que o Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais (ARE 1123139 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018).
Em que pese a louvável intenção do Ministério Público no sentido de promover a defesa de direitos fundamentais de proteção e de direitos das mulheres, o quadro fático delineado nos autos não comporta formulação de políticas públicas em complemento às traçadas pelo gestor público, cuja decisão política limita a atuação jurisdicional, sob pena de ensejar violação ao exercício democrático e usurpar competência do Poder Executivo (Princípio da Separação dos Poderes).
Não há elementos nos autos que apontem a inércia/omissão do Distrito Federal na adoção de políticas públicas com o objetivo de assegurar direitos fundamentais das mulheres, uma vez que elaborado correspondente Plano de Ações pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, sendo vedado ao Judiciário, em substituição ao gestor público, que foi democraticamente eleito por voto popular, proceder a sua alteração ou complementação, porquanto inviável eventual apuração em sede judicial da adequação do “planejamento de ações” se ao Administrador é reservada “a escolha razoável das prioridades e projetos que serão postos em prática durante a execução orçamentária e o manejo das estruturas administrativas, sempre pondo-se à salvo a possibilidade de controle social e, em especial, do Ministério Público, eventual discrepância ou irregularidade que esbarre concretamente nos deveres postos no programa legislativo” (trecho da Sentença).
Apelação desprovida.